Tribunal: STF
Processo: Rcl 41017
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR-0001143-46.2015.5.05.0030, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a observância da tese fixada na ADPF 324/DF.



    As reclamantes sustentam, em suma, o seguinte:



    “[...] a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade reclamada) que uma questão (Tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito à interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar sobre matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como da própria competência interna do Vice-Presidente do TST, a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte.



    11. Ademais, ainda que o dispositivo da CLT que regulamenta o instituto da transcendência trabalhista preveja que além dos critérios expressamente previstos possam ser outros tidos como indicadores e, uma vez que a análise da transcendência deve ser previamente exercida no tocante à análise dos demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sujeita que está essa decisão de admissibilidade, tipicamente judicial, não pode o julgador, como fez o relator da decisão objeto desta reclamação entender como ausente o requisito da transcendência política (irrecorrível) uma vez que não preenchidos os requisitos que lhe dariam curso quando da análise do juízo posterior de admissibilidade (jurídica), senão vejamos: [...]” (págs. 7-8 da inicial). 



    Aduzem, ainda, que,



    “[...] ao entender que o recorrente não tenha atendido ao preenchimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgão do judiciário, porquanto, no caso concreto, o relator coator entendeu que a questão relativa à terceirização de atividade-fim, já pacificada no julgamento da ADPF 324 em conjunto com o RE 948252, deveria ser prequestionada, como se esse padrão decisório devidamente firmado significasse uma questão de fato ou de revisitação da prova ou de inversão adequada do onus probandi, de distinção ou superação, ou seja, acabaria por rediscutir se o caso concreto estaria em confronto ou não com o leading case paradigma” (págs. 11-12 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem:



    “a) cautelarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que declarou a inexistência da transcendência do Recurso de Revista e negou seguimento ao agravo de instrumento proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR- 0001143- 46.2015.5.05.0030; 



    b) Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento do Recurso de Revista, com a observância da decisão do e. STF; [...]” (pág. 15 da inicial). 



    Em 12/6/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 13). 



    Apesar de solicitadas por intermédio dos Ofícios 8.137/2020 e 2.646/2020, as informações não foram prestadas (documentos eletrônicos 18 e 24).



    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 38).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de insistir na requisição de informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, as reclamantes asseveram que o ato reclamado violou a competência do Supremo Tribunal Federal e a tese fixada na ADPF 324/DF. 



    Assim, para melhor análise da controvérsia, trago à baila trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    “[...] No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.



    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento em relação aos seguintes temas: 



    […]



    2. TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VINCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. PRESENÇA DE PESSOALIDADE E SUBORDINAÇÃO DIRETA COM A TOMADORA. FRAUDE CONSTATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR, NÃO AFRONTANDO O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST E DO ARTIGO 896, §7º, DA CLT” (pág. 19 do documento eletrônico 5).



    Constatei, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, que no julgamento do recurso ordinário ocorrido em 16/8/2018, houve a reforma da sentença para afirmar a existência de fraude trabalhista, reconhecer a configuração do vínculo de emprego entre a beneficiária e a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, e declarar a ilicitude da terceirização.



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, estes rejeitados.



    Posteriormente, o TRT5 denegou seguimento ao recurso de revista interposto pelas reclamantes, sob o seguinte fundamento, na parte que importa:



    “Consta do acórdão:



    ‘Por outro lado, reconhecida a configuração do vínculo de emprego diretamente com a segunda demandada (declaração de ilicitude da terceirização) e diante do enquadramento da reclamante na categoria dos financiários, acolhe-se o pedido formulado no item "d" da exordial quanto à determinação de retificação da CTPS, a fim de que conste a segunda ré como entidade empregadora e a função correta da reclamante, nos termos do presente decisum.



    A pretensão da Parte Recorrente importaria no reexame de fatos e provas, encontrando óbice na Súmula 126 do TST, o que inviabiliza o seguimento do Recurso de Revista, inclusive por divergência jurisprudencial.’



    Verifica-se que o entendimento da Turma Regional não traduz qualquer violação dos dispositivos constitucionais e legais invocados, inviabilizando a admissibilidade do Recurso de Revista.



    Cabe enfatizar que os fundamentos lançados no Acórdão Regional guardam perfeita sintonia com as diretrizes atinentes à distribuição do ônus da prova - arts. 818 da CLT e 373 do CPC” (págs. 5-6 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Observo, ademais, que os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados. 



    Depreende-se das transcrições acima que a Justiça trabalhista reconheceu o vínculo empregatício com a tomadora de serviços por constatar a existência de pessoalidade e subordinação direta. 



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Entretanto, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego.



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 



    2. Direito do Trabalho. 



    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 



    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O que pretendem as reclamantes é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, casso a liminar deferida anteriormente e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT5.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator